Tribunal: TCU
Processo: 016.711/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6024/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.711/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Pinheiro da Silva (XXX.179.364-XX); Brigida Alves Barboza Oliveira (XXX.390.501-XX); Francisca Souza da Silva (XXX.152.801-XX); Francisco de Assis Barros Silva (XXX.121.131-XX); Irlean Regina de Lucia Castelo Branco (XXX.956.881-XX); Sonia Maria Rodrigues Gomes (XXX.661.181-XX); Wilma Ramos Silva (XXX.148.641-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.